Tribunal: TCU
Processo: 037.800/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Cooperação 262/2010, destinado à duplicação e à restauração do Lote 1 da BR-101/RN (Corredor Nordeste).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Cooperação 262/2010, destinado à realização de obras de adequação do Lote 1 da BR-101/RN, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Anderson da Silva Marques, Marcelo de Moraes Fonseca, Paulo Sérgio Ortiz Rosa e Pedreira Potiguar Ltda., condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b", "c" e §2o, 19 e 23, III, "a", da Lei8.443/1992 c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno, abatendo-se os valores já ressarcidos: Responsáveis solidários : Marcelo de Moraes Fonseca, Paulo Sérgio Ortiz Rosa e Pedreira Potiguar Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Crédito/débito 24/2/2010 53.813,43 Débito 2/3/2018 439,77 Crédito 3/4/2018 439,77 Crédito 2/5/2018 439,77 Crédito 4/6/2018 439,77 Crédito 3/7/2018 439,77 Crédito 2/8/2018 439,77 Crédito 4/9/2018 439,77 Crédito 2/10/2018 439,77 Crédito 2/11/2018 439,77 Crédito 4/12/2018 439,77 Crédito 2/1/2019 439,77 Crédito 4/2/2019 439,77 Crédito 6/3/2019 439,77 Crédito 2/4/2019 439,77 Crédito 3/5/2019 439,77 Crédito 4/6/2019 439,77 Crédito 2/7/2019 439,77 Crédito 2/8/2019 439,77 Crédito 3/9/2019 439,77 Crédito 2/10/2019 439,77 Crédito 4/11/2019 439,77 Crédito 3/12/2019 439,77 Crédito 2/1/2020 439,77 Crédito 4/2/2020 439,77 Crédito 3/3/2020 439,77 Crédito 2/4/2020 439,77 Crédito 5/5/2020 439,77 Crédito 2/6/2020 439,77 Crédito 2/7/2020 439,77 Crédito 4/8/2020 439,77 Crédito 2/9/2020 439,77 Crédito 2/10/2020 439,77 Crédito 3/11/2020 439,77 Crédito 2/12/2020 439,77 Crédito 4/1/2021 439,77 Crédito 2/2/2021 439,77 Crédito 2/3/2021 439,77 Crédito 2/4/2021 439,77 Crédito 4/5/2021 439,77 Crédito 2/6/2021 439,77 Crédito 2/7/2021 439,77 Crédito 3/8/2021 439,77 Crédito 2/9/2021 439,77 Crédito 4/10/2021 439,77 Crédito 3/11/2021 439,77 Crédito 2/12/2021 439,77 Crédito 3/1/2022 439,77 Crédito 2/2/2022 439,77 Crédito 4/3/2022 439,77 Crédito 4/4/2022 439,77 Crédito 4/5/2022 439,77 Crédito 2/6/2022 439,77 Crédito 4/7/2022 439,77 Crédito 2/8/2022 439,77 Crédito 2/9/2022 439,77 Crédito 4/10/2022 439,77 Crédito 3/11/2022 439,77 Crédito 2/12/2022 439,77 Crédito 3/1/2023 439,77 Crédito 2/2/2023 439,77 Crédito Responsáveis solidários : Anderson da Silva Marques, Paulo Sérgio Ortiz Rosa e Pedreira Potiguar Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/crédito 13/4/2010 129.659,72 Débito 2/3/2018 1.059,60 Crédito 3/4/2018 1.059,60 Crédito 2/5/2018 1.059,60 Crédito 4/6/2018 1.059,60 Crédito 3/7/2018 1.059,60 Crédito 2/8/2018 1.059,60 Crédito 4/9/2018 1.059,60 Crédito 2/10/2018 1.059,60 Crédito 2/11/2018 1.059,60 Crédito 4/12/2018 1.059,60 Crédito 2/1/2019 1.059,60 Crédito 4/2/2019 1.059,60 Crédito 6/3/2019 1.059,60 Crédito 2/4/2019 1.059,60 Crédito 3/5/2019 1.059,60 Crédito 4/6/2019 1.059,60 Crédito 2/7/2019 1.059,60 Crédito 2/8/2019 1.059,60 Crédito 3/9/2019 1.059,60 Crédito 2/10/2019 1.059,60 Crédito 4/11/2019 1.059,60 Crédito 3/12/2019 1.059,60 Crédito 2/1/2020 1.059,60 Crédito 4/2/2020 1.059,60 Crédito 3/3/2020 1.059,60 Crédito 2/4/2020 1.059,60 Crédito 5/5/2020 1.059,60 Crédito 2/6/2020 1.059,60 Crédito 2/7/2020 1.059,60 Crédito 4/8/2020 1.059,60 Crédito 2/9/2020 1.059,60 Crédito 2/10/2020 1.059,60 Crédito 3/11/2020 1.059,60 Crédito 2/12/2020 1.059,60 Crédito 4/1/2021 1.059,60 Crédito 2/2/2021 1.059,60 Crédito 2/3/2021 1.059,60 Crédito 2/4/2021 1.059,60 Crédito 4/5/2021 1.059,60 Crédito 2/6/2021 1.059,60 Crédito 2/7/2021 1.059,60 Crédito 3/8/2021 1.059,60 Crédito 2/9/2021 1.059,60 Crédito 4/10/2021 1.059,60 Crédito 3/11/2021 1.059,60 Crédito 2/12/2021 1.059,60 Crédito 3/1/2022 1.059,60 Crédito 2/2/2022 1.059,60 Crédito 4/3/2022 1.059,60 Crédito 4/4/2022 1.059,60 Crédito 4/5/2022 1.059,60 Crédito 2/6/2022 1.059,60 Crédito 4/7/2022 1.059,60 Crédito 2/8/2022 1.059,60 Crédito 2/9/2022 1.059,60 Crédito 4/10/2022 1.059,60 Crédito 3/11/2022 1.059,60 Crédito 2/12/2022 1.059,60 Crédito 3/1/2023 1.059,60 Crédito 2/2/2023 1.059,60 Crédito 9.2.aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da Lei8.443/1992 c/c o art.267 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Anderson da Silva Marques 11.000,00 Marcelo de Moraes Fonseca 7.000,00 Paulo Sérgio Ortiz Rosa 18.000,00 Pedreira Potiguar Ltda. 18.000,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. informar a Procuradoria da República no Distrito Federal acerca desta deliberação, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. informar os responsáveis e o Comando do 1o Grupamento de Engenharia (MD/CE) acerca desta deliberação.